Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.

2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e constrangimento ilegal, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, incabível a absolvição.

3. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo apelante deixou lesões e marcas na vítima, é inviável a pleiteada absolvição por falta de provas, assim como a desclassificação para vias de fato, uma vez que demonstradas as lesões sofridas pela vítima. A falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime, sobretudo se provadas por outros meios de provas como fotografias e depoimentos da vítima.

4. Pratica constrangimento ilegal aquele que obriga outrem a fazer o que a lei não permite, ou a não fazer o que ela admite.

5. A confissão somente tem aplicação, como circunstância atenuante da pena, quando o réu confessa a prática do delito e esse fato é considerado pelo magistrado na formação de sua convicção, de modo que não há confissão quando o réu afirma que estava no cenário do crime, mas sem admitir a prática delituosa.

6. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, de modo conjunto com as disposições da Lei 11.340 /2006 não consubstancia bis in idem, na medida em que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Na multirreincidênca, é admissível que uma ou mais delas sirvam para exasperar a pena-base na primeira fase do cálculo da reprimenda e a outra para caracterizar causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

9. Mantem-se a prisão preventiva quando necessária para garantia da incolumidade física da ofendida e da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão recorrida não se constitui em constrangimento ilegal.

10. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.